Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-91.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime prisional semiaberto aplicados com critério e adequados - Réu com maus antecedentes e multirreincidente - Recurso não provido.